Tribunal: CARF
Processo: 11080.011705/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda, não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e instalação de meio­fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores, em uma indústria de equipamentos rodoviários.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011705/2007-19
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-009.967 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
22 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIBER EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
não se enquadrando aí os de reforma de portões de acesso, pintura de muros e
instalação de meio-fio, bem como de eliminação de pragas, insetos e roedores,
em uma indústria de equipamentos rodoviários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da
Costa Pôssas. Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

Relatório
Trata-se de Recursos Especiais de Divergência interpostos pela Procuradoria
da Fazenda Nacional (fls. 259 a 279), e pelo contribuinte (fls. 620 a 643), contra o Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011705/2007-19
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011705/2007-19

3403-00.914, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF (fls. 246 a
255), do qual trago o que interessa à discussão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
COFINS. REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE "INSUMO".
Os "insumos" geradores de direitos de crédito no âmbito do PIS e da COFINS não-
cumulativos não são somente aqueles a que alude a legislação do IPI, designadamente,
as matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. A amplitude,
aqui, é maior e abriga, sem prejuízo de outros itens, ao menos os valores computáveis,
pelo método de absorção, no "custo de produção", conforme artigo 290, do RIR/99.
(...)
Acordam os membros do Colegiado ... em dar provimento parcial ao recurso para
restabelecer o direito de crédito ... em relação ... aos valores lançados na conta
“manutenção de prédios”.
(...)
Voto
Não vejo como prosperar, desta maneira, a glosa dos valores escriturados pela ora
recorrente na conta por ela intitulada “manutenção de prédios” (35120025 e 35520025),
sobretudo depois de, ao ensejo da diligência, a autoridade de origem ter constatado que,
ali, estão compreendidos os valores despendidos pela pessoa jurídica na manutenção e
conservação da unidade fabril, designadamente, com a contratação de serviços de
reforma de portões de acesso, pintura, instalação de meio-fio e eliminação de
pragas, insetos e roedores.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 257 e 258), a
PGFN contesta a adoção, para fins de creditamento na apuração PIS/Cofins não cumulativas, de
um conceito de insumo mais amplo do que o da legislação do IPI (explicitado no Parecer
Normativo CST no 65/79).
O contribuinte apresentou Contrarrazões (fls. 580 a 593), contestando, em
caráter preliminar, o conhecimento do recurso, por ausência de similitude fática, em razão de o
paradigma ser de uma indústria de calçados (SAMELLO).
Ao seu Recurso Especial foi negado seguimento, em Exame (fls. 685 a 688) e
Reexame (fls. 690 e 691) de Admissibilidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Quanto ao conhecimento, está a se discutir despesas com "manutenção de
prédios". Se o estabelecimento é de uma indústria de equipamentos rodoviários ou de calçados,
pouca importa, então, a similtude fática, para que se caracterize a divergência interpretativa.
Assim, preenchidos todos os demais requisitos e respeitadas as formalidades
regimentais, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011705/2007-19

No mérito, em primeiro lugar, cumpre deixar bem claro que aqui não está a se
falar em creditamento com base no inciso VII do art. 3o da Lei no 10.833/2003 (edificações e
benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados na atividade da empresa), calculados
com base nos encargos de depreciação. O contribuinte se apropriou dos valores “integrais”,
interpretando que se tratavam de insumos (inciso II).
Como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se
adota o conceito do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário, hoje consagrado e
melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à vista da decisão do STJ no
REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, publicada em 24/04/2018, que levou
inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas interpretativas, para eles vinculantes, quais
sejam, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no
05/2018, cuja ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de 2003,
art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto
(gastos com “manutenção de prédios”).
Como dito no trecho transcrito do Voto Condutor, o Processo havido sido
baixado em Diligência, tendo a Turma a quo, com base no que a Fiscalização constatou,
revertido (com fulcro, como se depreende da própria Ementa, na legislação do IRPJ) as glosas
relativas à contratação de serviços de reforma de portões de acesso, pintura, instalação de
meio-fio e eliminação de pragas, insetos e roedores.
E compulsando os autos, ainda vi, com base nas Notas Fiscais apresentadas
pelo contribuinte no curso da diligência, no que refere aos de pintura (fls. 234 e 235), que foram
de “preparação e pintura do muro”.
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.967 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.011705/2007-19

Não se trata, em absoluto, portanto, de imposição legal (para uma indústria de
equipamentos rodoviários), nem dos chamados “ativos produtivos" – estes, a depender do tipo de
serviço, em relação ao quais poderia caber alguma ponderação.
À vista do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital